Tribunal: STF
Processo: AI 804681
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL. ÓBICE SUPERADO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA.



    Negativa de prestação jurisdicional não configurada. O artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, ainda que sucintamente.



    Controvérsia limitada à interpretação de cláusulas contratuais, a inviabilizar o reexame da matéria na via extraordinária. Aplicação da Súmula 454/STF: “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Agravo regimental conhecido e não provido.